Tribunal: CARF
Processo: 10980.930071/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres­calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.930071/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.111 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SECCIONAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.930071/2009-42
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 2,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise do(s) PER/DCOMP a seguir
discriminado(s), transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o
trimestre/2004, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito
creditório [R$ 126.593,31] e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das DCOMP na forma
acima indicada, fundamentando-se o ato decisório nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação da que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 28/09/2009 (fl. 7), manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
27/10/2009, por intermédio do arrazoado de fls. 8/23, no qual, em síntese:
 inicialmente relata resumidamente os fatos nos seguintes termos:
● “trata-se de glosa parcial de créditos do IPI”;
● “o valor glosado indevidamente, corresponde, segundo o Despacho Decisório, a
créditos indevidos por tratarem-se de aquisições de empresas optantes pelo simples e
de estabelecimentos não cadastrados no CNPJ, no valor total de R$ 6.909,10;
● “por outro lado, ao elaborar o ‘Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível’ ocorreram equívocos e ilegalidade:
1) o saldo inicial considerado no Despacho Decisório de R$ 174.887,63, é
desconhecido da impugnante e não contém demonstrativo de como foi apurado;
2) o Registro de Apuração do IPI da Impugnante apresenta saldo acumulado em
30/09/2004 no montante de R$ 262.011,91, que, deduzido das compensações efetuadas
através de PERDCOMP’s, no valor total de R$ 184.035,12, deixa um saldo
remanescente e compensável de R$ 77.976,82; e,
3) além de equivocado, inexplicável e ilegalmente, o saldo remanescente foi
considerado como “não ressarcível” pelo Despacho”;
 alega, como preliminar:
● a nulidade do despacho decisório, sob os seguintes argumentos:
a) erro de apuração do crédito ressarcível:
* “Nos termos da lei, não há qualquer restrição a compensação de créditos
regularmente acumulados desde então, a não ser que prescritos; o quê, no entanto, não
é o caso desta”;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

* “não há qualquer dispositivo que impeça, vede, ou autorize a vedação ao
ressarcimento/compensação de créditos de IPI regularmente acumulados; aliás, não o
há, na Lei 9.779/99, art. 11”;
* “Incorre, portanto em flagrante ilegalidade o ato Decisório ao reconhecer a
existência de crédito acumulado, em que pese em valor desconhecido da Impugnante, e,
sem qualquer embasamento legal torná-lo inutilizável para a compensação
pretendida”;
* “Ademais, não é descrito o motivo da glosa, nem apontado o dispositivo legal que
embasou tal impedimento, maculando de nulidade o Despacho Decisório, na forma
determinada pelo Decreto n° 70.235/72”;
b) cerceamento do direito de defesa:
* “a fiscalização não apresenta a forma de apuração de tal valor, não proporcionando
à Impugnante a possibilidade de apresentar contestação de seu montante, assim o faz
através de sua escrituração fiscal”
* “Não pairam dúvidas de que, ao omitir dados que proporcionem à Impugnante a
possibilidade de contestá-los, está-se cerceando o seu legitimo direito de defesa e
maculando a CF/88”;
* “antes mesmo de notificar a Impugnante do equivocado Despacho Decisório, cabia à
fiscalização, agir nos termos das IN' s 210/2002 e 460/2004, requisitando informações
e diligenciando a fim de não incorrer em erros como de fato incorreu”;
* “O fato de considerar o saldo remanescente como "não compensável" deveria estar
acompanhado da respectiva fundamentação legal, o quê não ocorreu”;
* “Não restam dúvidas de que o direito de defesa da Impugnante restou prejudicado eis
que, não lhe é fornecido elementos que lhe possibilitem tal defesa”;
c) ausência de provas para glosa dos créditos:
* “Alega a fiscalização que as informações foram obtidas no sistema de controle da
RFB, sem, no entanto, anexar ao Despacho Decisório tais pesquisas”;
* “Não admitido ou não reconhecido o direito ao crédito os fatores que embasam tal
decisão devem ser comprovados e não o foram”
No mérito
1) Quanto à Glosa Parcial de Créditos
● o montante da glosa sob o motivo de se tratarem de aquisições de fornecedores
optantes pelo simples [motivo 7], da ordem de R$ 4.689,09, é equivocado, pelos
seguintes motivos:
● é empresa industrial e adquire MP, PI e ME [bens de produção], em relação aos quais
o art. 165 do RIPI/02 confere o direito de crédito nas aquisições, mediante aplicação da
alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinqüenta por cento do seu valor,
constante da respectiva nota fiscal, por se tratarem as empresas fornecedoras de
comerciantes atacadistas não-contribuintes;
● todas as notas fiscais que deram origem ao crédito glosado são dos modelos 1 ou 1-A;
sendo assim, todas conferem o direito ao crédito na forma do art. 165 do RIPI/02;
● não restou provado, no processo, que relacionados fornecedores são optantes pelo
simples e que dita opção se refira à época do documento fiscal, sendo, portanto, o
despacho decisório nulo;
● não consta, em qualquer das notas fiscais objeto de glosa sob este motivo a menção
quanto ao regime de tributação simplificado federal;
● deve, portanto, ser legitimado o crédito no montante de R$4.689,09, uma vez que as
aquisições encontram-se amparadas no disposto no art.165 do RIPI/02;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

● “Não admitido ou não reconhecido o direito ao crédito a Impugnante requer, desde
já, a comprovação, mediante documentos contemporâneos às notas fiscais de
aquisição, de que os fornecedores realmente encontravam-se no SIMPLES”;
 da mesma forma deve ser legitimado o crédito glosado sob o motivo 2 [CNPJ não
cadastrado], no montante de R$ 1.420,01, em face da regularidade dos CNPJs atestada
por consulta ao site da RBF e, também, da anexa comprovação dos pagamentos
atinentes às respectivas notas fiscais;
2) Quanto ao Saldo Remanescente de Trimestre Anterior
● falta de demonstração de como se chegou ao valor do saldo credor de período anterior
apontado no demonstrativo que acompanha o despacho decisório, valor R$ 174.887,63;
● o correto saldo acumulado remanescente do 3o trimestre/2003 é aquele que consta da
escrituração fiscal, da ordem de R$ 262.011,94, conforme atestam as cópias anexas das
folhas no 131/144 do RAIPI, que também demonstram a utilização de parte dele [R$
184.035,12] para fins de ressarcimento/compensação, remanescendo, portanto, saldo
acumulado de R$ 77.976,82 passível de ressarcimento/compensação;
● além de trazer valores inconsistentes no demonstrativo, de forma arbitrária e sem
apontar qualquer dispositivo legal, o crédito acumulado foi considerado “não
ressarcível”;
● A Lei 9.779/99, não impõe qualquer tipo de impedimento à utilização de créditos
regularmente apropriados e acumulados;
● as normas complementares expedidas pela SRF, à época, também não apresentam
nenhuma restrição;
● assim, adicionado ao saldo inicial de R$ 77.976,82, os saldos credores apurados nos
meses de outubro, novembro e dezembro/2004 restará montante suficiente para a
homologação das três DCOMPs apresentadas, nos valores de R$ 131.983,64, R$
55.059,08 e R$ 5.541,65;
● além disso, no mês de dezembro o valor de R$ 13.629,65 correspondente ao débito do
período foi deduzido do saldo ressarcível, ao invés do saldo anterior “não ressarcível”
 Requer perícia em sua escrita fiscal, indicando o perito e os quesitos a serem
respondidos, nos seguintes termos:
1)A escrituração fiscal da Impugnante atende aos requisitos formais e legais, no
âmbito federal?
2)A RFB comprovou nos Autos, com documentos contemporâneos aos fatos, as
alegações quanto à situação fiscal das empresas cujos créditos foram glosados?
3)A legislação federal, admite o crédito do IPI, quando de aquisições de bens de
produção a comerciantes atacadistas não contribuintes? Citar a legislação.
4)As notas fiscais de fornecimento de bens de produção, cujos créditos foram
glosados, proporcionam meios de identificar a situação fiscal de optante pelo
SIMPLES do emitente? A legislação determina que tal situação se faça constar
da nota fiscal? Citar os dispositivos legais.
5)Na forma em que se apresentam as notas fiscais, a Impugnante exerceu,
legalmente, seu direito de crédito do imposto? Por que?
6)A legislação federal contempla algum dispositivo que impeça ou limite a
utilização de créditos acumulados na forma do art. 11, da lei 9.779/99? Se sim,
cite-a.
7)Qual o valor do saldo credor de IPI acumulado em 30/09/2004, apurado
através da escrita fiscal da Impugnante e resumido no Livro de Apuração do
IPI?
8)Há alguma espécie de impedimento legal ao ressarcimento ou uso desse
crédito para a compensação?
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

9)A Impugnante se utilizou desse crédito para compensar tributos devidos à
RFB? O valor utilizado foi regularmente informado e deduzido do saldo
acumulado? Remanesceu saldo acumulado que pudesse ser utilizado em novos
pedidos de ressarcimento ou compensação? Qual esse valor?
“Protesta por todos os meios de provas, inclusive mediante diligências, perícias,
fornecimento de cópias, ou outros permitidos por lei”;
Requer, ao final,
a)Sejam acolhidas as preliminares arguidas e declarada a nulidade do Despacho
Decisório tendo em vista flagrantes erros na sua elaboração; omissão de dispositivos
legais, cerceamento de defesa e ausência de provas do alegado;
b)Seja reconhecida a insubsistência da exigência decorrente do Despacho Decisório
ora impugnado, pela equivocada interpretação e aplicação da legislação vigente e
reconhecido legitimo, na integralidade, o valor dos créditos;
c)Seja reconhecida a ilegalidade do impedimento ao uso do saldo credor acumulado do
período anterior bem como admitida a perícia requerida nos termos do art. 16, IV, do
Dec. 70.235/72;
d)Seja reconhecida a nulidade da glosa pela falta de prova contemporânea das
alegações que motivaram e fundamentaram a exclusão dos créditos e o cometimento de
equívocos na pesquisa e;
e) Determinada a eliminação do artifício utilizado para reduzir o crédito ressarcível e
considerar inútil o crédito acumulado.
É o relatório, no essencial.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG nos termos do
Acórdão no 09-56.970, de 27/02/2015 (fls.149/168), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
I- SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. TRIMESTRE DE
APURAÇÃO. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme disposições normativas da Receita Federal do Brasil consideram-se passíveis
de ressarcimento somente os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização escriturados no próprio
trimestre calendário, devendo os saldos credores advindos de períodos anteriores serem
mantidos na escrita fiscal, como créditos legítimos que são, para posterior dedução de
débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração. Vale dizer, o saldo credor
oriundo de períodos anteriores, ainda que legítimo, tem sua utilização limitada à
amortização de débitos escriturais do imposto.
II- RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
PELO ADQUIRENTE. PROCEDÊNCIA DA GLOSA.
A inscrição no SIMPLES veda a utilização ou a destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI.
Mantém-se a glosa de créditos cujo CNPJ emitente da nota fiscal de entrada consta dos
sistemas da RFB como optantes pelo Simples, em face de tais aquisições não ensejarem
direito à fruição de crédito do IPI, por expressa vedação legal (§5o do art. 5o da Lei no
9.317/96, regulamentado pelo art. 166 do RIPI/2002).
III-
SALDO
CREDOR
PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO.
REDUÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico quando restar comprovado que a
redução do saldo credor passível de ressarcimento decorreu da glosa de créditos
considerados indevidos, cuja análise resultou na procedência da glosa.
IV- JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS E DOCUMENTOS E PEDIDO DE
PERÍCIA.
Indeferem-se os pedidos de apresentação de provas e documentos posteriormente à
manifestação de inconformidade, em face dos dispositivos legais em vigor e quando a
autoridade julgadora as entende desnecessárias e prescindíveis. Da mesma forma
indefere-se o pedido de perícia, quando este se mostra prescindível.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.204/225, no qual defende a possibilidade de transferência dos créditos acumulados em
trimestres anteriores, trás jurisprudência deste Conselho nesse sentido. Trata também da ofensa
ao princípio da irretroatividade da lei esculpida na CF/88 e no art. 106 do CTN. Com relação a
glosa proveniente de aquisições formalizadas à empresas optantes pelo sistema de tributação
SIMPLES, diz que todas as notas fiscais que deram origem ao crédito glosado são dos modelos
1 ou 1-A; sendo assim, todas conferem o direito ao crédito na forma do art. 165 do RIPI/02. Por
fim, “requer seja recebido e admitido o presente Recurso e, reconhecida a nulidade do
Despacho Decisório, pela inadmissibilidade da transferência de saldos acumulados do imposto
para períodos subsequentes e a glosa de valores decorrentes de créditos de empresas
supostamente optantes pelo regime de tributação ao do Simples, e, por consequência,
determinar o acatamento das compensações glosadas quer parcialmente quer em seus totais”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/04/2016 (fl.201) e protocolou
Recurso Voluntário em 25/05/2016 (fl.204) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatados acima, os motivos do indeferimento parcial encontram-se
indicados no despacho decisório nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
- Constatação da que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Saldos credores de IPI de trimestres anteriores:
A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a possibilidade
de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível
apurado em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
Compulsando os autos, observa-se que a Autoridade Fiscal entendeu que a
requerente não tem direito ao ressarcimento do crédito de IPI, por deixar de cumprir uma
determinação legal no sentido de que somente são passíveis de ressarcimento/compensação os
créditos escriturados no trimestre-calendário. Em suma, a delegacia de origem negou o crédito
pleiteado ao fundamento que tais valores deveriam ter sido escriturados nos trimestres próprios e
não de forma extemporânea.
Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos
editados pela Secretaria da Receita Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifou-se)
Sob o comando da norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à presente
análise, oportuna a transcrição:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
As disposição normativas da IN SRF no 210/2002, transcritas acima, foram
reproduzidas pela IN SRF no 313/2003, a qual em seu art. 18, delimitou, de forma inequívoca, o
ressarcimento aos crédito de IPI apurado ou escriturados no trimestre-calendário, conforme
dispositivo transcrito abaixo:
Art. 18. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no mercado
interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para outros
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma pessoa jurídica;
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização,
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte
do imposto; ou
b) apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
§ 1o A utilização do crédito presumido de conformidade com o disposto nos incisos I e
II poderá se dar ao final do mês em que foi apurado.
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado o referido crédito, do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) relativo ao
trimestre-calendário de sua apuração.
Como se vê, a IN SRF no 313/2003 trás as mesmas restrições introduzidas desde a
IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
calendário de referencia, ou seja, encerrado o trimestre o contribuinte deveria requerer o
ressarcimento ou compensação através da PER/DCOMP mãe.
E, agora, a IN/SRF no 460/2004, vigente há época dos fatos:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I – os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário; e
III – os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
Não há margem para dúvida. O § 1° do art. 16 admitia a manutenção na escrita
fiscal dos créditos remanescentes desde que fossem utilizados para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo fosse transferido.
O § 2° apenas reconheceu o direito de ressarcimento ou compensação dos créditos
remanescentes passíveis de ressarcimento. O inciso II do § 4°, contudo, especificou com clareza
solar quais créditos eram considerados passíveis de ressarcimento, dentre eles, aqueles relativos
a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. Ou seja, os créditos remanescentes a que
faz alusão o § 2° referem-se apenas ao valor do crédito escriturado naquele trimestre-
calendário. A Instrução Normativa autorizou a manutenção dos créditos correspondente a
períodos anteriores, mas nunca autorizou que eles fossem utilizados para compensação ou
ressarcimento, apenas para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria
empresa ou da empresa para a qual o saldo fosse transferido. (Acórdão no 9303-007.148 – 3a
Turma, Processo no 13312.720008/2006-18, Rel. Andrada Márcio Canuto Natal, Sessão de 11
de julho de 2018).
Há várias Instruções Normativas que estabeleceram as normas quanto a
restituição/ressarcimento. A atual é a 1717/2017, que em seu art. 40 dispõe que:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB. (grifou-se)
Ainda, não há o que se falar em ofensa ao princípio da irretroatividade esculpida
na CF/88 e no art. 106 do CTN, pois como demonstrado acima, após a entrada em vigor da IN no
210/2002, somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos
escriturados no trimestre em referência, entendimento este acompanhado em diversas IN’s,
inclusive a vigente na época dos fatos (IN/SRF no 460/2004). Ou seja, o saldo credor acumulado
do trimestre anterior não pode ser objeto de pedido relativo a outro trimestre posterior. Assim,
cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de ressarcimento apenas aquele do
trimestre indicado como trimestre de referência (trimestre de apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do
trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é
ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.
Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido
acumulado de saldos de períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema de controle dos
créditos. E justamente por tal motivo é que o legislador ordinário delegou competência à RFB
para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse crédito, que
desvirtua o princípio da não-cumulatividade, a que alude o art. 11 da Lei 9.799/99.
E sendo norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao
longo dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no 9303-008.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR
ACUMULADO AO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário,
condicionante, assim, que não se configura como mera formalidade. (Processo no
10840.002293/2002-00, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, j. em 16 de
julho de 2019). (grifou-se)

Acórdão no 9303-008.675
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no
mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

ressarcimento/compensação. (Processo no 17878.000255/2009-01, Rel. Presidente em
exercício Rodrigo da Costa Pôssas, j. em 16/05/2019). (grifou-se)

Acórdão no 3002-001.161
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. (Processo no 13888.911141/2011-24, Rel. Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, j. em 16 de março de 2020). (grifou-se)
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas
no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
Consta da decisão recorrida a seguinte informação:
Como dito na análise da preliminar de nulidade, a presente Relatora, se incumbirá, a
seguir, de demonstrar toda a trilha operacional seguida pelo SCC, desde o 1o
trimestre/2003 [primeiro trimestre em relação ao qual houve a transmissão de DCOMP
eletrônica, pelo contribuinte], que resultou no questionado valor do SCPA – Saldo
Credor de Período Anterior, considerando-se o processamento de todas as DCOMPs
transmitidas relativamente a trimestres de apuração anteriores ao presente e as
respectivas intervenções [glosas, por exemplo] que interferiram no valor dos saldos
credores em cada trimestre de apuração.
Para ratificar o exposto acima, reproduz-se, a seguir, a apuração realizada pelo SCC.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

Demonstrada, assim, a retidão do valor do saldo de abertura – SCPA indicado no
demonstrativo de apuração gerado pelo SCC [R$ 174.887,63], bem como do Saldo
Credor Ressarcível Apurado ao final do trimestre, da ordem de R$ 126.593,31.
Desse modo, não merece reparos a apuração da autoridade tributária, uma vez que
seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados pela legislação de regência do
ressarcimento e compensação do IPI.
III - Da Glosa de Crédito sob o Motivo 7 [Empresa Emitente da Nota Fiscal
Optante do SIMPLES]:
A recorrente alega que não lhe cabe questionar a situação fiscal de seu fornecedor
como pretende fazer crer a DRJ. Defende: “Mesmo que esses fornecedores entejam enquadrados
no SIMPLES, o quê não restou provado no Despacho Decisório, e foi juntado à revelia da
Recorrente e sem devolver-lhe o direito ao contraditório, trata-se de crédito referentes a
aquisição de atacadistas não contribuintes do IPI e, assim sendo, a legislação do SIMPLES, em
nada alterou a situação tributária dos contribuintes”.
Diz que “as aquisições encontram-se amparadas no do art. 165 do RIPI/02 e,
assim, o crédito é licito, devendo ser anuladas todas a glosas efetuadas”.
Entendo que a Recorrente fez uma confusão no seu posicionamento.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS. (grifou-se)
Destaque-se ainda que o RIPI/2002, por intermédio do seu art. 166, também
estabeleceu a impossibilidade de aproveitamento de créditos quando da aquisição de insumos de
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Portanto, diante do preconizado na legislação que rege o sistema de tributação
simplificado (SIMPLES) e do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), verifica-se a
impossibilidade de aproveitamento de créditos de IPI derivados de notas fiscais de matéria-
prima, produtos intermediários e material de embalagens emitidas por empresas optantes pelo
SIMPLES.
Estamos diante de um Pedido de Ressarcimento de IPI na qual houve glosa de
créditos deste tributo derivado de notas fiscais emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
Ou seja, não procede a alegação da recorrente de que cabe a tomada de crédito relativo a
aquisições de comerciante atacadista não contribuinte, nos termos do art. 165 do RIPI,
justamente pela expressa vedação nos casos de aquisições de MP, PI e ME junto a empresas
optantes pelo SIMPLES conforme exposto linhas acima. O que o art. 165 permite é a utilização
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.111 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.930071/2009-42

de créditos relativos a aquisições de empresas não contribuintes nas hipóteses em que estas não
estejam enquadradas na vedação do art. 166 do RIPI c/c o §5o, do art. 5o da Lei no 9.317/96.
De outro norte, ao contrário do alegado no recurso, a relação das notas fiscais cujo
crédito do IPI foi glosado, encontra-se relacionadas às fls. 3/4, disponibilizados ao sujeito
passivo mediante consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal.
Além do mais, restou consignado no voto recorrido que “o fato de não constar,
em qualquer das notas fiscais objeto de glosa a menção quanto ao regime de tributação
simplificado federal, em nada socorre ao contribuinte adquirente. Pondere-se, a propósito, que
o caso em comento, refere-se a uma relação negocial envolvendo de um lado pessoa jurídica
que adquire insumos e de outro, empresa fornecedora, o que, de plano, exige um dever mínimo
de cautela entre as partes envolvidas, ou seja o dever acautelatório necessário às boas práticas
comerciais. Admitir que a irregularidade na emissão de um documento fiscal [falta de menção à
opção pelo simples] pelo fornecedor confere direito ao crédito do IPI ao adquirente resultaria
em repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois, inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio”.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
IV – Conclusão:
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital